Tribunal: STF
Processo: HC 200754
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso em Habeas Corpus 112.462/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente e de outros agentes pela suposta prática de crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II e IV, e art. 121, §2º, I, III, IV e V, ambos do Código Penal). 
    Colhe-se do requerimento ministerial:
    Segundo apurado, trata-se de organização criminosa de estrutura bem elaborada e atua com criteriosa divisão de tarefas entre os membros, que são fazendeiros, empresários, políticos, policiais militares, policiais civis, agentes penitenciários e civis que praticam crimes diversos como extorsão, corrupção ativa e passiva, concussão e, mas principalmente homicídios por recompensa. Essa organização criminosa é conhecida por "Irmandade" ou "Família". 
    […]
    1.1 Da prisão preventiva
    Do procedimento investigatório em anexo ressai que, no período de 31 de julho de 2011 a 7 de fevereiro de 2012, a organização criminosa "Família" encomendou e executou treze homicídios qualificados. Desses, apenas três executores julgados e absolvidos, com o julgamento anulado. Merecendo destaque que quatro pessoas foram denunciadas e processadas por cinco homicídios que não cometeram, devido a interferência da organização criminosa na apuração dos fatos. 
    Os crimes de homicídio encomendados pela organização criminosa chamada "Família" não cessaram aí, do segundo semestre de 2012 até os dias atuais são conhecidos mais de quinze homicídios, sendo seis deles apenas na Comarca de Conselheiro Pena.
    […]
    Relativamente ao GERALDO DEDE e WILSÃO, importa registrar que compõem o patamar mais alto da organização criminosa, fazendo parte do Conselho Deliberativo. Ambos são pessoas com muito poder financeiro e influência política na região e conhecidas na região como integrantes dessa organização criminosa, o que causa temor nas testemunhas. (Docs. 3 e 4).
    O pedido foi deferido pelo Juízo de origem, que decretou a segregação cautelar.
    Na sequência, a defesa requereu a substituição da custódia por prisão domiciliar à magistrada processante, que indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 10, fls. 3-18, e Doc. 11, fls. 1-4):
    2.2) DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR:
     Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, entendo que melhor sorte também não assiste ao requerente. 
    No caso dos autos, pleiteia-se a concessão da segregação domiciliar com base no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, argumentando-se que Wilson está em debilitado estado de saúde, em virtude de ter sido diagnosticado com câncer de próstata. 
    Em relação à prisão cautelar domiciliar para presos provisórios extremamente debilitados por motivo de doenças graves, à luz do posicionamento jurisprudencial majoritário, entendo que dois requisitos cumulativos devem estar presentes, a saber 1) prova inequívoca do estado de debilidade extrema e; 2) impossibilidade de realização de seu tratamento no estabelecimento prisional ou a partir dele. 
    Para preenchimento do primeiro requisito, não basta a mera comprovação de que o requerente, pretenso beneficiário, esteja acometido por doença grave. Mostra-se imprescindível, neste caso, a comprovação inequívoca de que esteja extremamente debilitado em razão das consequências advindas de sua moléstia. 
    […]
    Com relação ao segundo, é imprescindível que se comprove que não há a mínima possibilidade de se realizar o tratamento necessário ao acusado acometido por doença grave no estabelecimento prisional que está vinculado provisoriamente ou a partir dele. 
    Na espécie, não obstante os laudos médicos reunidos atestarem ter o requerente sido acometido por enfisema pulmonar em 22/08/2017 e câncer de próstata há praticamente um ano atrás, ou seja, em 20/03/2018, não há indicação expressa e irrefutável de que esteja extremamente debilitado, tampouco há prova de que ainda esteja com enfisema pulmonar nos dias atuais ou mesmo que ainda tenha células cancerígenas em seu corpo, não tendo se submetido a cirurgia para retirada do tumor e/ou a tratamento rádio ou quimioterápico e, ainda, de que o tratamento necessário ao controle dessas doenças não possa ser realizado junto ao estabelecimento prisional a que vier a ficar vinculado após o cumprimento do mandado de prisão ou mesmo que não possa ser de lá conduzido até o consultório ou hospital para que os tratamentos sejam ministrados, com posterior retorno à unidade prisional. 
    Outrossim, os relatórios médicos apresentados sequer indicam a necessidade da prisão domiciliar para desencadeamento dos atos necessários à execução do tratamento médico, o que coloca em xeque eventual possibilidade de concessão do beneficio ora pretendido, que, ressalta-se, possui natureza excepcionalíssima. 
    […]
    Assim, presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, máxime ante a ineficiência das cautelares diversas frente às circunstâncias do caso concreto, e não restando comprovada a excepcionalidade capaz de autorizar a substituição por prisão domiciliar, o pedido deve ser indeferido. 
    Se, posteriormente, surgirem novos elementos capazes de indicar a necessidade do beneficio e havendo modificação na situação que deu ensejo ao indeferimento do pedido, a decisão poderá ser novamente apreciada. 
    Impetrou-se Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Doc. 14, fl. 38):
    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE COM DOENÇA GRAVE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO – DENEGADO O HABEAS CORPUS. 
    - Não tendo sido demonstrada pela parte impetrante a debilidade extrema do paciente ou que a unidade prisional não tem condições de fornecer tratamento adequado ao paciente, torna-se incabível a concessão da prisão domiciliar. 
    Contra esse julgado foi interposto Recurso Ordinário, ao qual o Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 18, fl. 55):
    PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "LA FAMIGLIA". ANÁLISE DE ILEGALIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA E DE DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBILIDADE EXTREMA POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA. RÉU FORAGIDO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO. 
    1. Registra-se, inicialmente, que a análise de pretensa ilegalidade da prisão preventiva não se mostra viável nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, tendo em vista que a questão não foi analisada pelo Tribunal de origem no acórdão atacado. Precedentes.
    2. Na hipótese, embora o recorrente, de fato, demonstre ser portador de doenças graves, este Superior Tribunal de Justiça entende que "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015). Rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental.
    3. Ademais, o Tribunal local concluiu pela impossibilidade da conversão requerida, ao fundamento de que o recorrente encontra-se foragido, o que demonstra sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.
    4. A questão suscitada pela defesa na petição juntada posteriormente nos autos, relacionada à necessidade de tratamento definitivo, cirurgia ou radioterapia, com acompanhamento oncológico por tempo indeterminado, não foi apreciada pela Corte estadual, motivo pelo qual não pode ser examinada por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena, novamente, de indevida supressão de instância.
    5. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera que o paciente faz jus à custódia domiciliar, nos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta o teor do laudo médico realizado em 8/6/2020, no qual consta que houve elevação do PSA total para 11ng/ml o que determina necessidade de tratamento definitivo (cirurgia ou radioterapia) + acompanhamento oncológico rotineiro por tempo indeterminado. Paciente 66 anos, hipertenso, obeso e com diagnóstico de enfisema pulmonar bilateral + pequenos nódulos pulmonares não podendo afastar lesões metastáticas. Enfatiza que o cumprimento do mandado de prisão não se realizou por culpa exclusiva das Autoridades que conduziram as investigações, que sequer tiveram o cuidado de averiguar com exatidão qual era o efetivo domicílio do Paciente (...). O que realmente houve é que ele, ao saber da deflagração da operação e da decretação da sua Prisão Preventiva, não se apresentou espontaneamente – negando-se a se submeter a uma coação excessiva, desnecessária e ilegal. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. RIBEIRO DANTAS: 
    Quanto à prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça assim fundamentou, verbis: 
    "(...). Assim, para a concessão da prisão domiciliar por motivos de saúde, é imprescindível a demonstração de que o paciente está extremamente debilitado por doença grave e, ainda, de que o estabelecimento prisional não tem como oferecer tratamento adequado à sua condição. Ocorre que isso não restou demonstrado no caso. Primeiramente, vê-se a MMa. Juíza de Direito deixou devidamente consignadas as razões legais que ensejaram a negativa da prisão domiciliar ao paciente (documentos de ordem n. 16/18), demonstrando expressamente, frisa-se, em dados objetivos, a situação excepcionalíssima que evidencia a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Cita-se: 
    '[...] Na espécie, não obstante os laudos médicos reunidos atestarem ter o requerente sido acometido por enfisema pulmonar em 22/08/2017 e câncer de próstata há praticamente um ano atrás, ou seja, em 20/03/2018, não há indicação expressa e irrefutável de que esteja extremamente debilitado, tampouco há prova de que ainda esteja com enfisema pulmonar nos dias atuais ou mesmo que ainda tenha células cancerígenas em seu corpo, não tendo se submetido a cirurgia para retirada do tumor e/ou a tratamento rádio ou quimioterápico e, ainda, de que o tratamento necessário ao controle dessas doenças não possa ser realizado junto ao estabelecimento prisional a que vier a ficar vinculado após o cumprimento do mandado de prisão ou mesmo que não possa ser de lá conduzido até o consultório ou hospital para que os tratamentos sejam ministrados, com posterior retorno à unidade prisional. 
    Outrossim, os relatórios médicos apresentados sequer indicam a necessidade da prisão domiciliar para desencadeamento dos atos necessários à execução do tratamento médico, o que coloca em xeque eventual possibilidade de concessão do benefício ora pretendido, que, ressalta-se, possui natureza excepcionalíssima. [...]' 
    Percebe-se, então, que a decisão prolatada pela nobre Magistrada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos do caso. 
    Ora, o paciente se encontra foragido, como informou a Juíza singular (documento de ordem n. 30), não sendo possível afirmar, de antemão, que inexiste no Estado de Minas Gerais estabelecimento prisional em que o paciente possa ficar acautelado e receber o tratamento devido. Nesse viés, registro que a própria Magistrada alegou que o presídio de Governador Valadares/MG, vinculado à comarca de origem do paciente, certamente possui estrutura para recebê-lo. 
    Ademais, os documentos juntados aos autos não indicam que a situação de saúde do paciente é grave ou que demanda urgência em sua resolução. Pelo contrário, os relatórios médicos constantes dos documentos de ordem n. 20 e 21 sustentam que o quadro clínico do paciente é estável, algo que não demonstra a possibilidade –ressalto, excepcional –de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. 
    Portanto, ao menos nesse momento, não há que se falar em concessão da benesse da prisão domiciliar ao paciente" (e-STJ, fls. 307-309, grifou-se). 
    Com efeito, dispões o art. 318, II, do CPP, que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave. 
    Ora, embora o recorrente, de fato, demonstre ser portador de doenças graves, este Superior Tribunal de Justiça entende que "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015). 
    Ocorre que, na hipótese, a Corte Estadual entendeu que tal prova não foi efetivada, razão pela qual rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. 
    […]
    Na hipótese, demais disso, o Tribunal local concluiu pela impossibilidade da conversão requerida, ao fundamento de que o recorrente encontra-se foragido, o que demonstra sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.
    […]
    Demais disso, a questão suscitada pela defesa na petição de fls. 546-551 (e-STJ), relacionada à necessidade de tratamento definitivo, cirurgia ou radioterapia, com acompanhamento oncológico por tempo indeterminado, não foi apreciada pela Corte estadual, motivo pelo qual não pode ser examinada por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena, novamente, de indevida supressão de instância. 
    Com efeito, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende do ato impugnado, que o paciente esteja extremamente debilitado ou que não possa receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional, até porque os autos noticiam que “o paciente se encontra foragido”. A propósito, destacou a magistrada de origem:
    não há indicação expressa e irrefutável de que esteja extremamente debilitado, tampouco há prova de que ainda esteja com enfisema pulmonar nos dias atuais ou mesmo que ainda tenha células cancerígenas em seu corpo (...) e, ainda, de que o tratamento necessário ao controle dessas doenças não possa ser realizado junto ao estabelecimento prisional a que vier a ficar vinculado após o cumprimento do mandado de prisão ou mesmo que não possa ser de lá conduzido até o consultório ou hospital para que os tratamentos sejam ministrados, com posterior retorno à unidade prisional.
    Nessas circunstâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente